Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. MATÉRIA COMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por suposta complexidade da causa, uma vez que a análise do negócio jurídico estabelecido entre as partes demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
3. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços para a confecção de uniformes, pelo valor de R$ 3.361,00, a ser pago por dois cheques pela ré/recorrida. Entretanto, as cártulas foram devolvidas por insuficiência de fundos. Dado o breve escorço fático, prima facie, não se avizinha qualquer complexidade da causa que sinalize a incompetência dos Juizados. Por certo, a análise de eventual inadimplência deve ser enfrentada com base nas regras de distribuição do ônus da prova, sem olvidar a possibilidade de complementação da instrução, se necessário.
4. Desse modo, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se dê o regular prosseguimento e julgamento do feito.
5. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, dje: 22/10/2020).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento da demanda.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.